Tribunal: TJES
Processo: 5007972-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007972-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ DE FREITAS SPADETO

AGRAVADO: AMBROSIO JUNKES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça em embargos de terceiro, alegando erro de fato, pois a assistência judiciária já havia sido deferida nos autos do inventário, sustentando a dependência dos embargos de terceiro àquela ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há erro de fato, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, especificamente quanto à negativa do benefício da gratuidade de justiça nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função restrita de suprir omissão, contradição ou obscuridade, ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O recurso não se enquadra nas hipóteses legais, pois as alegações do embargante revelam mero inconformismo com a decisão, sem apontar vícios na fundamentação do julgado.

A via estreita dos embargos de declaração não permite a reanálise de questões já debatidas e decididas, especialmente quando não há preclusão quanto à gratuidade de justiça em embargos de terceiro, cuja litigiosidade só surgiu com a sua propositura.

A pretensão do embargante se configura como tentativa de rediscutir matéria já amplamente tratada pelo colegiado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração não pode ser utilizada como meio para reanalisar questões já decididas, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 14/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007972-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ DE FREITAS SPADETO
REPRESENTANTE: JOSE SPADETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A, JANIELE VITORASSE DELBONI - ES26762,
AGRAVADO: AMBROSIO JUNKES

Advogados do(a) AGRAVADO: JULIA STRUNCK - SC22014, MANUELA FERNANDA GONCALVES FERREIRA - SC22684

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
existência de erro de fato, uma vez que já havia sido deferida a assistência judiciária nos autos do inventário (Proc. 0001795-02.2017.8.08.0049), motivo pelo qual, considerando a dependência dos embargos de terceiro, não poderia o benefício aqui ser negado
.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo,
sobretudo porque
c
onsiderando a ausência de litigiosidade da ação de inventário, a qual surgiu apenas com a propositura da ação de embargos de terceiro, é possível a insurgência da parte
ex adverso
ao deferimento da gratuidade de justiça, pela ausência de preclusão da matéria

Assim,
estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente
tratada, bem como
debatida no colegiado, a qual foi de encontro
a
o interesse d
o
recorrente, eis que desfavorável.

Julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)
(grifei)

Diante do exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO VIRTUAL

Senhor Presidente, cultos Desembargadores,

Examinando os autos, acompanho o posicionar do e. Relator.

É como voto.

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.